Tribunal: TJMT
Processo: 1012584-47.2021.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HORAS -EXTRAS – JORNADA QUE EXCEDEU A 40 HORAS SEMANAIS – HORÁRIO ESPECIAL FIXADO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – LEI COMPLEMENTAR No 140/2011 – DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM O DIREITO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS ACRESCIDAS DE 50% DO VALOR HABITUAL E EXCEPCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA COM BASE NO ÍNDICE APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012584-47.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Custas, Citação, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUGENIO RUARO - CPF: 477.051.679-72 (RECORRENTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022